Tribunal: TJMT
Processo: 1002741-07.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002741-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIEZER DOS SANTOS FREITAS - CPF: 064.941.521-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO KARIM JABRA RAMOS - CPF: 551.902.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN ROY PEDROSO - CPF: 036.886.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06) – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 03, DA TCCR/TJMT – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIEZER DOS SANTOS FREITAS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 217972304).

Nas razões recursais o apelante busca a reforma da r. sentença para desclassificar a conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06, afirmando que o réu é apenas usuário de drogas e não houve comprovação nos autos de que ele exercia a comercialização de entorpecentes (Id.
217972313
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 217972317).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 227955167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante requer a desclassificação do crime pelo qual foi condenado
previsto no art. 33,
caput
,
para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/06.

Não assiste razão
ao apelante.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“ (...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1002741-07.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 07 de Janeiro de 2023, por volta das 21h00min, na Via Pública, Rua nº 05, Bairro Parque Sabiá (Complexo De Condomínios Invadidos) em Várzea Grande/MT , o denunciado
ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam rondas no bairro supramencionado, quando avistaram três indivíduos, que ao perceberem a aproximação da guarnição evadiram-se do local. Em ato contínuo, a equipe realizou acompanhamento, e obtiveram sucesso em abordar o denunciado
ELIÉZER
, e em revista pessoal, encontraram no bolso de sua vestimenta
07 (sete) porções de Maconha
.

3) Ressai dos autos, que os policiais retornaram ao ponto inicial da perseguição, em frente a residência do denunciado, e no local realizaram busca domiciliar, onde localizaram no interior de seu quarto uma mochila contendo
57 (cinquenta e sete) porções de Maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de Maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (um) rádio HT e R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie
.

4) Diante disso,
ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS
foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Entretanto, confessou que haviam entorpecentes dentro de sua residência. (ID 108775958).

5) Vale ressaltar que o fato não é isolado na vida do denunciado, que possui um executivo de pena pela prática do crime de roubo majorado1. Ademais,
ELIÉZER
possui vasto histórico criminal, inclusive responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas perante este Juízo. (ID 108878983)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 108775952, pelo Auto de Apreensão ID 108775953, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2023.91489-A01 (ID 108775966), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
MACONHA
, pesando
149,65 g (Cento e quarenta e nove gramas e sessenta e cinco centigramas)
(...)” (Id. 217972260) (
grifos no original
).

No caso em apreço
, no tocante ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas ficaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 217972775); Boletim de Ocorrência (Id. 217972777); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 217972778); Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.91489-A01 (Id. 217972791) que apontou que o material apreendido apresentou resultado positivo para presença de maconha, pesando, respectivamente, 149,65 g

(Cento e quarenta e nove gramas e sessenta e cinco centigramas), Relatório n. 2023.7.3735 (Id. 211478658) e declarações juntadas aos autos.

Na fase inquisitorial o apelante
ELIÉZER DOS SANTOS FREITAS
valeu-se do direito constitucional ao silêncio, afirmando apenas que a droga foi encontrada em sua residência.

No entanto, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório o apelante declarou:

“(...)
Juiz
: Seu Eliezer, a primeira pergunta que eu preciso fazer para o senhor, se o senhor é viciado em drogas, o senhor é?
Acusado
: Sou.
Juiz
: Sendo viciado, eu preciso fazer duas perguntas a respeito da sua capacidade de entendimento e determinação, tá bom? Sendo viciado em drogas, o senhor entende que, no Brasil, o tráfico de drogas é crime, é contra a lei, você sabe disso, né?
Acusado
: Sei, sim, senhor.
Juiz
: Mesmo sabendo disso, quero saber do senhor se, nessa época aqui, o senhor precisou traficar drogas para sustentar o seu vício, por não encontrar outro meio de sustentar o seu vício, ou sustentar o vício com o trabalho.
Acusado
: Não, senhor, essa droga aí não é minha, essa daí não é minha.
Juiz
: Não, escuta, nós não estamos falando dessa droga ainda, a minha pergunta é como o senhor sustentava o seu vício nessa época.
Acusado
: Eu trabalhava, eu trabalho na reciclagem. (...)
Juiz
: Com relação a essa droga aqui agora, o senhor tem o direito de falar, mas também tem o direito de ficar em silêncio, tá? Se o senhor quiser falar, pois não, pode falar. O senhor quer contar o que aconteceu?
Acusado
: Quero sim, senhor. (...) Nessa noite, nessa noite eu saí do Jardim Eldorado, que minha esposa tá grávida, ela tá de sete meses agora, você entendeu? Ela queria comer o lanche. E lá, onde eu estava, era a lanchonete, e ele falou bem assim que não era a lanchonete, mas era a lanchonete. Nisso aí, ela entrou pra dentro pra pedir um lanche, e eu fiquei lá na frente. Aí a polícia foi, passou na hora e ganhou eu e mais dois, entendeu? Mas só que eu tava na mesa pra frente e os dois guri tava na mesa pro lado, o senhor entendeu? Separado de mim. Foi a hora que ele abordou nós três. A hora que ele abordou nós três, ele pegou e já o chamou, porque viu que eu tava tornozelado, o senhor entendeu? E os outros não tavam tornozelados, eu tava tornozelado. Nisso aí, foram e colocaram na viatura, eu já não sabia com o que que eu tava preso, o senhor entendeu? Nem minha mulher não viu eu indo preso, ninguém. O senhor entendeu? Ele falou que tinha foto minha lá, sendo que eu não moro lá, eu moro no Jardim Eldorado. Aí eu fui saber com o que eu tava preso aqui dentro, que chegou o papel que eu tava preso com droga, com balança, com um monte de trem que não é meu.
Juiz
: O senhor falou que a sua mulher não viu o senhor indo preso?
Acusado
: Não, minha mulher não chegou nem de ver eu indo preso, porque do jeito que eles pegaram e abordaram nós lá, ele não chegou, não perguntou o meu nome nem nada, viu que eu tava tornozelado e já colocou dentro da viatura. Só enforcou eu, entendeu? E colocou dentro da viatura, o senhor entendeu? Aí, de sair, eles pegaram e saíram, deixaram eu trancado dentro da viatura, ficou com os dois guri de canto ali, aí pegou e liberaram os dois guri, o senhor entendeu? Aí, nisso aí, eles já levaram direto pro CISC.
Juiz
: Mas a sua mulher não tava lá com o senhor?
Acusado
: Minha mulher tava comigo dentro, mas ela tava dentro da lanchonete, ela não chegou nem de ver eu indo preso.
Juiz
: E essa droga que foi apreendida, o senhor não sabe a quem pertence?
Acusado
: Não. Juiz: Aqui fala que ali era uma via pública, na rua número 5 do bairro Parque Sabiá, era por ali esse negócio?
Acusado
: Não, eu não conheço direito. Eu sei que lá era uma lanchonete, lá, onde eu tava.
Juiz
: E o senhor mora onde?
Acusado
: No Jardim Eldorado, perto do Posto Free.
Juiz
: É pertinho dessa lanchonete?
Acusado
: É perto, que é Jardim Eldorado, né, e vem o São Mateus, aí que vem o Parque Sabiá, né.
Juiz
: Mas é perto quanto?
Acusado
: Não é muito longe, é umas 4, 5 quarteirão, 4, 5 esquina, entendeu?
Juiz
: E por que o senhor acha que esses policiais iriam inventar uma história dessa do senhor?
Acusado
: Certeza que é por causa da tornozeleira, né. Certeza.
Juiz
: O senhor tá preso por qual motivo?
Acusado
: Eu tô preso por causa do tráfico, desse tráfico aí.
Juiz
: O senhor tá preso por outro motivo.
Acusado
: Não, eu tô preso porque eu vivo com esse tráfico.
Juiz
: O senhor provavelmente foi regredido, então, por causa desse tráfico, é isso?
Acusado
: Isso, eu vim por causa desse tráfico.
Juiz
: E qual que é a sua pena hoje? O senhor cumpre pena por qual motivo?
Acusado
: É que eu tava tornozelado, o senhor fala?
Juiz
: É.
Acusado
: Eu tava tornozelado, tava acabando de pagar, eu fiquei 2 anos e eu saí em 2021.
Juiz
: Qual o crime que é?
Acusado
: É assalto. (...)
Defesa
: Então, essa mochila não foi encontrada na residência do senhor, né?
Acusado
: Não, não foi, eles falaram que tinha foto, não tem foto, você entendeu? Não é minha essa droga aí.
Defesa
: Nem na residência do senhor, então, eles foram?
Acusado
: Não, senhor. Não, senhor. (...) Eles nem fizeram pergunta nem nada pra mim na hora que me abordaram ali, do jeito que eles pegaram eu, só meteram algema em mim, colocaram algema em mim, colocaram dentro da viatura, só, entendeu? Não falaram porque que eu tava preso, nem nada (...)” (Id. 217972293)
.

Ao serem ouvidos em ambas as fases, os policiais militares
LUCIANO KARIM JABRA RAMOS
e
EDWIN ROY PEDRO,
narraram os fatos da seguinte forma:

“(...) A gente estava fazendo ronda naquelas mediações lá, onde a gente viu esse indivíduo que, ao avistar a viatura, ainda tentou se evadir. Conseguimos abordá-lo, estava ele e mais alguns amigos, conseguimos abordá-lo e com ele foi encontrado já dinheiro e umas porções de droga. Aí voltamos com ele da frente da residência onde ele estava sentado e perguntamos onde ele morava, ainda tentou mentir para a gente que não morava ali. Entramos lá, vimos foto do indivíduo na residência e constatamos que é ali que ele morava. E, fazendo varredura lá na sua residência, foi encontrado debaixo da cama, dentro de uma mochila, as porções análoga à maconha, já encabeçada.
MP
: O senhor recorda da balança também?
Testemunha
: Sim, estava tudo lá no quarto. Só não me recordo onde.
MP
: Dentro da mochila?
Testemunha
: Isso, estava na mochila, estava a balança de precisão, mais os papelotes de maconha. (...)
Defesa
: Então, ele estava na frente da residência com esses dois outros indivíduos?
Testemunha
: É, sim. Aí, quando ele avistou, ele estava sentado na frente e, quando ele avistou a viatura, tentaram correr. Aí, levantou a suspeita da guarnição onde conseguimos abordá-lo. Aí, começou todos os fatos.
Defesa
: Sim, então não era uma lanchonete que tinha ali?
Testemunha
: Não, era a residência mesmo, ele estava na frente da residência (...)” (Id. 217972293).

“(...) Recordo que nós estávamos em Rondas, pelo bairro Parque Sabiá, quando deparamos com três indivíduos na frente de uma residência, e quando eles perceberam a viatura, saíram em fuga. Conseguimos fazer o cerco e abordar um dos que tinha evadido, com ele foi feita a busca pessoal e encontrado essas porções de maconha com ele. Aí retornamos até a frente da residência que eles tinham invadido, e na busca na residência conseguimos achar uma mochila, uma mochila que tinha restante dos entorpecentes, balança de precisão, acho que até HT tinha um rádio comunicador, e diante disso deslocamos até a delegacia. (...)
Defesa
: Então essa mochila foi encontrada externamente à residência, não foi no interior da residência não, né?
Testemunha
: Pelo que me recordo foi dentro da residência.
Defesa
: Ah, dentro da residência? Ah, sim (...)” (Id. 217972293).

Importante destacar que em poder do apelante foram apreendidas, em busca pessoal, 07 (sete) porções de maconha e, em busca domiciliar foi localizada uma mochila 57 (cinquenta e sete) porções de maconha,
01 (uma) balança de precisão
com resquícios de maconha,
01 (um) rolo de papel filme
,
01 (um) rádio HT
e
R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie
,

64 (sessenta e quatro) porções
, totalizando
149,65g (cento e quarenta e nove gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha
.

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares (em ambas as fases), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, sabe-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n. 03,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros
. (N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)” (grifos meus).

“(...) 1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido. (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

O fato de alegar ser usuário não conduz à desclassificação para uso, sobretudo em razão da quantidade e o modo de acondicionamento das porções de maconha encontradas com o acusado, que reforçam a hipótese de tráfico de drogas, conforme descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 64 (sessenta e quatro) porções de maconha, além de apetrechos comumente utilizados para a mercancia, e não o simples porte para uso pessoal.

Posto isso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eliezer dos Santos Freitas
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024